Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NECESSIDADE. AR DE CITAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que indeferiu o pedido de presunção de validade da intimação pessoal da penhora no endereço em que foi realizada a citação pelos correios com AR assinado por terceira pessoa.
2. O agravante sustentou que a intimação deveria ser considerada válida com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, argumentando que a Lei no 6.830/80 seria omissa sobre o tema, devendo prevalecer a norma geral do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Cinge-se a discussão em: (i) saber se, na Execução Fiscal, a intimação da penhora pode ser presumida válida quando o aviso de recepção for assinado por terceira pessoa que não o executado ou seu representante legal; (ii) verificar se há conflito entre o art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80 e o art. 274, parágrafo único, do CPC, ou se a norma do CPC pode ser aplicada de forma supletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80 estabelece que, na Execução Fiscal, a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado quando a citação postal não contiver a sua assinatura ou a de seu representante legal.
5. No caso, o AR de citação foi assinado por terceira pessoa, o que caracteriza a necessidade de intimação pessoal da penhora, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e do TJDFT.
6. A exigência da intimação pessoal decorre da necessidade de garantir a ciência inequívoca do executado acerca dos atos de constrição patrimonial, em observância ao princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88).
7. A jurisprudência do STJ confirma que a intimação pessoal é imprescindível nesses casos, não se admitindo a aplicação supletiva do CPC quando há norma específica regulando a matéria na Lei de Execução Fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Na execução fiscal, a intimação da penhora deve ser realizada pessoalmente ao executado quando a citação postal não contiver sua assinatura ou a de seu representante legal, nos termos do art. 12, §3o, da Lei no 6.830/80."
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 12, §3o; CPC, art. 274, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.899/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 30/10/2023, DJe 6/11/2023; TJDFT, Acórdão 1092161, 0703812-47.2017.8.07.0000, rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 25/04/2018, DJe 04/05/2018.